Tribunal: STF
Processo: ARE 1570519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. DECRETO-LEI N° 3.365/41. ALTERAÇÕES FEITAS POR MEDIDA PROVISÓRIA. SENTENÇA POSTERIOR A 2000. APELOS DA AUTARQUIA EXPROPRIA1 E DOS EXPROPRIADOS DESPROVIDOS.



    1. O magistrado sentenciante atendeu bem aos critérios constitucionais e legais para a fixação da justa indenização. O laudo pericial não vincula o juiz. Ao contrário disso, serve de paradigma para apreciação do valor da terra nua, de sua produtividade, do valor das benfeitorias e demais critérios estabelecidos em lei para fixação do "quantum" a indenizar. O juiz de primeira instância analisou os dados colhidos nos autos, comparando-se valor e indenização respectivos a terras similares, com números aproximados em relação aos mencionados requisitos legais, para apurar, ao final, o valor a ser pago aos expropriados pela autarquia expropriante, resultando em dilação equilibrada, não havendo razões para alterar o preço a ser pago pelas terras desapropriadas.



    2. As partes, apesar de criticarem os parâmetros apontados pelo magistrado, não trazem motivos relevantes à majoração ou minoração da quantia fixada à indenização; a justa indenização não deve constituir mera homologação do laudo pericial, mas advir de minudente investigação, como feita no caso.



    3. O marco temporal para avaliação do valor das terras e demais requisitos legais, deve ser interpretado à luz da justa indenização, aferida no sentido de se respeitar os critérios elencados no art. 12, e parágrafos, da Lei Complementar n° 76/93. Apesar do mencionado dispositivo legal remeter a avaliação à data da perícia, facultado está, ao magistrado, na busca da justa indenização, fixar outro momento para avaliação, considerando o valor de mercado do bem no período avaliado, desde que estabelecida correção monetária, a ser calculada da data da avaliação adotada como acertada pelo julgador. No caso, tida como parâmetro para fixação da indenização preço de mercado investigado à data da oferta inicial apresentada pelo INCRA, andou bem o magistrado ao determinar incidência da atualização monetária desde essa data, 30.6.2003, calculada até o dia do efetivo pagamento. Tal entendimento, ainda que por interpretação transversa, atende às determinações do Pretório Excelso sobre o tema, traduzidas pela Súmula n° 345.



    4. Os juros compensatórios são devidos em razão da perda antecipada da posse e não em face de eventual lucro ou renda perdidos pelos expropriados. O objetivo da fixação de juros compensatórios justifica seu pagamento, mesmo se improdutiva a terra desapropriada, a serem calculados nos termos do art. 15-A do Decreto- lei n° 3.365/41.



    5. Os juros moratórios são devidos em conformidade com a lei vigente ao tempo do trânsito em julgado da sentença que condenou a expropriante a pagá-los, porquanto este é o momento em que se constitui em mora o devedor da indenização. Sendo a decisão de primeira instância posterior às alterações havidas em 2001 no Decreto-lei n° 3.365/41, a incidência dos juros moratórios deve ocorrer a partir de Io de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deve ser feito, atendendo à lei vigente à data da prolação da sentença, o art. 15-E do Decreto-lei n° 3.365/41.



    6. A condenação em honorários advocatícios deve respeitar o patamar máximo de 5%, calculados sobre o valor da diferença entre oferta inicial e valor da indenização, nos termos da MP n° 1.997/2000, que deu nova redação ao art. 27, § 1 da mencionada legislação especial, e não ultrapassado o limite legal de R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais) , bem como respeitada a disposição do art. 20, § 40, do Código de Processo Civil, ao qual a legislação especial remete-se diretamente. 



    7. Os honorários periciais constituem ônus da parte sucumbente, nos termos do art. 19 da Lei Complementar n° 76/93, sendo dita norma legal especial bastante clara quanto ao estabelecimento da sucumbência nas ações de desapropriação para fins de reforma agrária, estabelecendo, como parâmetro para sua aferição, o valor da indenização. Assim, se o valor fixado pelo juiz sentenciante for igual ou inferior ao valor ofertado pelo expropriante, sucumbente é o expropriado. Do contrário, fixada como justa indenização quantia superior à oferta inicial, sucumbente é o expropriante, diante da previsão trazida por lei especial, em detrimento ao que determina a respeito do tema o art. 33 do Código de Processo Civil.



    8. Apelações do INCRA e dos expropriados desprovidas."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", XXII, XXIV, LIV e LV; 37; 93, IX; e 184, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente